Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701825-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADJANE ROCHA DA SILVA GOMES D E C I S Ã O HISTÓRICO DO RECURSO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido por Adjane Rocha da Silva Gomes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. Alega o agravante que a decisão recorrida desconsiderou argumentos jurídicos relevantes, especialmente no tocante à inexigibilidade do título executivo judicial e ao excesso de execução relacionado à aplicação da Taxa Selic. Afirma que o título executivo constitui "coisa julgada inconstitucional", por estar fundamentado em interpretação incompatível com a Constituição Federal. Nesse sentido, destaca que o título contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864, que exige, de forma cumulativa, dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e previsão específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a concessão de reajustes salariais. Argumenta que o título judicial, ao não observar essas exigências, é inexigível, nos termos do artigo 535, § 5o e § 7o, do Código de Processo Civil. Esclarece, ademais, que a decisão agravada determinou a aplicação da Taxa Selic de forma consolidada sobre o valor principal, já corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, o que, segundo o agravante, configura anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico. Ressalta que a Taxa Selic, por sua natureza composta, já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, de modo que sua aplicação cumulada geraria um acréscimo indevido ao montante devido. Salienta que a fundamentação da decisão recorrida no artigo 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (alterada pela Resolução no 482/2022) é inadequada, visto que a norma é inaplicável à execução em curso e que, além disso, sua metodologia de cálculo extrapola os limites da legalidade, violando princípios como a isonomia, o planejamento orçamentário e a separação dos poderes. Menciona a tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS no Supremo Tribunal Federal, que discute a metodologia de atualização de débitos públicos com base na Taxa Selic, abrangendo o valor consolidado da dívida, julgamento que poderá influenciar diretamente o modo de cálculo aplicado no presente caso, o que reforça a necessidade de suspensão do processo. Colaciona jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, reforçando que a tese do Tema 864 é vinculante e aplicável ao caso concreto, e que é vedada a cumulação da Taxa Selic com outros índices de correção monetária ou juros, conforme decisões reiteradas do TJDFT, STJ e STF. Requer, em caráter liminar, a suspensão da execução até o julgamento definitivo do recurso, com a proibição da expedição de requisições de pequeno valor (RPVs) ou precatórios relacionados aos valores controvertidos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial ou, subsidiariamente, o excesso de execução, determinando-se a aplicação da Taxa Selic de forma simples, sem cumulação com juros e correção monetária. Por fim, solicita a condenação da parte agravada em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apurado. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem, com fundamento na inexigibilidade do título e, alternativamente, no excesso nos cálculos decorrentes da aplicação equivocada da SELIC. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Da (in)exigibilidade do título A discussão que trazida à baila pelo Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e que deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Do excesso de execução A aplicação da taxa SELIC sobre o montante principal já corrigido monetariamente, decorre diretamente do reajuste do valor nominal mediante correção monetária, sobre o total ajustado deve incidir a taxa SELIC, tendo em vista que esta abrange tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, conforme estabelece o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Quanto à metodologia de cálculo dos juros e da atualização monetária, estabeleceu-se que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC será aplicada sobre o montante consolidado até novembro de 2021, que inclui o crédito principal com a devida correção monetária e os juros moratórios, segundo o disposto na legislação vigente anteriormente (Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22, §1o). Ressalta-se que a incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, mas sim uma adaptação decorrente de mudança legislativa que alterou os índices incidentes durante a tramitação processual. Com base nesses critérios, foi atualizado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php), que explica detalhadamente a metodologia de cálculo a ser seguida. Este manual pode ser utilizado como referência para a determinação dos valores e para solucionar possíveis dúvidas do agente encarregado dos cálculos. Ademais, além de não existir qualquer impedimento à aplicação da referida Resolução e que seu resultado prático não resulta em anatocismo, convém ressaltar que a temática já se encontra sob apreciação do c. Supremo Tribunal Federal, descabendo a esta 6a Vara da Fazenda Pública fazer qualquer juízo de valor acerca do tema. À vista do exposto, REJEITO a impugnação. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. Inexigibilidade do título Sustenta o Distrito Federal que a Lei Distrital no 5.106/2013, que embasa o título executivo, viola normas constitucionais e legais que exigem previsão orçamentária para aumento de despesas com pessoal, notadamente os artigos 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000, configurando clara ofensa ao Tema 864 do STF. Ocorre que o debate acerca da adequação da citada Lei ao orçamento foi exaurido no mérito da ação coletiva que resultou no título executivo ora executado. A discussão, portanto, não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Importa considerar, ainda, que a suposta violação ao tema 864 do STF também foi rechaçada por ocasião do julgamento da ação coletiva. Na ocasião, esse c. Tribunal de Justiça, debruçando-se sobre a questão, deixou registrado que o tema supracitado dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos, enquanto a pretensão buscada tratava de reajuste escalonado previsto na Lei Distrital. Portanto, inaplicável o referido Tema à hipótese dos autos, como bem observado pelo acórdão exequendo. Assim, o argumento do agravante de possibilidade de lesão ao erário não possui força para paralisar a execução lastreada em título executivo judicial transitado em julgado. O interesse público e a proteção ao erário não podem se sobrepor exclusivamente e em qualquer hipótese aos direitos dos credores de verba alimentar, especialmente quando a execução já foi validada por meio do devido processo legal. Destaco, outrossim, que o próprio STF, em diversas ocasiões, tem enfatizado a necessidade de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões transitadas em julgado, priorizando a efetivação de decisões definitivas. Excesso na execução Inexiste o sustentado anatocismo ou mesmo excesso verificado nos cálculos. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022. Desse modo, a decisão agravada está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é norma regulamentar vigente, de sorte que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com o que estabelecido pelo referido órgão. Também não vislumbro inconstitucionalidade da norma supratranscrita, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Importante verificar que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Assim, não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da SELIC, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a SELIC para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela SELIC. A decisão, portanto, é condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Ressalto, por oportuno, que o mero ajuizamento da ADI 7435/RS no STF não tem o condão de afastar, de imediato, a aplicação da norma questionada. Isso porque, não obstante a apresentação de medida cautelar, não houve, até o momento, qualquer decisão liminar sobre a matéria. Decidiu-se, tão somente, pela adoção do rito abreviado em 25/8/2023, inexistindo qualquer determinação de suspensão provisória da norma questionada. É dizer: por ora, não há impedimento quanto à adoção do disposto na Resolução 303 do CNJ, não se justificando, portanto, suspender os autos na origem até o julgamento da mencionada ADI. Por fim, quanto ao Tema 1.349 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, destaco a ausência de determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, não configurando, portanto, óbice ao prosseguimento do feito na origem. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator